Tribunal: TJES
Processo: 5000659-95.2024.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000659-95.2024.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal. Impossibilidade de redução aquém do piso. Atenuante da confissão espontânea compensada com agravante da reincidência. Tema Repetitivo 585 do STJ. Súmula 231 do STJ. Tráfico privilegiado afastado. Reincidência e dedicação a atividades ilícitas. Regime inicial fechado. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa busca a reforma da dosimetria da pena, bem como o abrandamento do regime prisional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a quantidade de droga apreendida autoriza a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal; (ii) saber se é cabível a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, isoladamente considerada, ou a aplicação do tráfico privilegiado; e (iii) saber se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, à luz da reincidência do apelante.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução, pois a natureza e a quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, destinam-se à exasperação da reprimenda, e não à mitigação aquém do piso legal.

4. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, em consonância com o Tema Repetitivo 585 do STJ, sendo vedada qualquer redução adicional em observância à Súmula 231 do STJ.

5. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, diante da reincidência do réu e da dedicação a atividades ilícitas, evidenciada pela apreensão de balança de precisão, dinheiro fracionado e entorpecentes embalados para comercialização.

6. Correta a fixação do regime inicial fechado, uma vez que o apelante é reincidente, incidindo a regra do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, inexistindo circunstâncias que autorizem regime mais brando.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000659-95.2024.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta na peça informativa que no dia 28 de setembro de 2024, às 17:27h, na Av. Doutor José Farah (ref.: na mesma rua da “Pracinha de Baixo), Centro, Jerônimo Monteiro/ES, o denunciado Gustavo dos Santos Machado, v. “Sorriso”, avistou a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) e entrou de forma rápida em um banheiro de um bar, com intuito de despistá-la. A PMES, sabendo da existência de mandado de prisão preventiva em seu desfavor, adentrou no estabelecimento e deu voz de prisão ao denunciado. Consta que, em seguida, a PMES se deslocou até a residência do denunciado para cumprir mandado de busca e apreensão repassado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sendo atendida no local pela Sra. Conceição Luzia dos Santos, a mãe do denunciado. Ato contínuo, a PMES realizou buscas nos cômodos da casa, sendo que, quando os policiais militares chegaram no quarto do denunciado, sentiram um forte odor de drogas. No guarda-roupas, a PMES encontrou dentro de uma bermuda amarela: 10 (dez) buchas de maconha, embaladas e prontas para a venda; e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, trocado em notas de R$ 10,00 (dez reais). Em cima do guarda-roupas, a PMES encontrou: 01 (uma) caixa com balança digital de precisão; 03 (três) buchas de maconha, embaladas e prontas para a venda; e 01 (um) simulacro de arma de fogo. Ainda, quando questionado pela PMES, o denunciado assumiu a propriedade dos materiais. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a reforma da dosimetria da pena e o abrandamento do regime prisional.

Analisando a primeira fase da dosagem da reprimenda, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

A defesa sustenta que a pequena quantidade de droga — 13 buchas de maconha — deveria ser valorada para reduzir a sanção.

Contudo, tal argumento não prospera para fins de redução da pena-base abaixo do mínimo, pois a natureza e a quantidade são vetores que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, servem para exasperar a pena e não para reduzi-la aquém do piso legal.

Ademais, o acervo probatório revela que a conduta possuía considerável reprovabilidade, visto que, além dos entorpecentes, foram apreendidos uma balança de precisão, dinheiro em notas trocadas e um simulacro de arma de fogo.

Na segunda fase, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que o juízo de origem já reconheceu referida atenuante, mas procedeu à compensação integral com a agravante da reincidência. Tal providência encontra-se em perfeita harmonia com o Tema Repetitivo 585 do STJ, que autoriza a neutralização recíproca entre a confissão e a reincidência por serem circunstâncias igualmente preponderantes.

Ressalte-se que a reincidência está devidamente comprovada nos autos pela condenação anterior no processo nº 0000467-24.2022.8.08.0011.

Incabível, portanto, qualquer redução adicional nesta etapa, sob pena de violação à Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal por incidência de atenuantes.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, resultando na sanção definitiva de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O pedido de aplicação do tráfico privilegiado ou redução pela juventude do réu também não merece acolhimento, pois a reincidência e a dedicação a atividades ilícitas — evidenciada pela posse de petrechos de traficância — obstam o benefício.

No tocante ao regime prisional, a defesa requer o abrandamento sob o fundamento da função ressocializadora e da juventude do apelante.

Entretanto, a manutenção do regime inicial fechado é medida que se impõe.

Embora a pena seja de 05 anos, o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal é claro ao permitir o regime semiaberto apenas ao réu NÃO reincidente.

Por ser o apelante reincidente, a fixação do regime mais gravoso é imperativo legal.

A condenação está lastreada em provas robustas, incluindo o depoimento do PM Victor Nogueira Valtão e demais militares, que confirmaram a apreensão das drogas e da balança no quarto do réu após este tentar se evadir para o banheiro de um bar.

O próprio apelante, em seu interrogatório, confessou que "vendia as drogas em razão de dificuldade econômica vivenciada", o que torna a autoria incontroversa.

A existência de balança de precisão e o acondicionamento em buchas prontas para venda corroboram o intuito mercantil.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.